Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a autora, Katrine do Nascimento Santos Oliveira, formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, ao argumento de que é empresária individual e, em função da pandemia do novo coronavírus, experimentara drástica queda em seus rendimentos mensais, inviabilizando que possa suportar as custas processuais. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, porquanto a documentação colacionada não demonstra que padece da hipossuficiência aventada[2], assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua efetiva situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo. I. Brasília-DF, 23 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 32822843, fls. 314/329. [2] - Documentação de ID 32822845, fls. 331/339.